Tribunal: TJDFT
Processo: 0727452-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. REQUISITOS. PRESENTES. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE TERRITORIAL. DESCUMPRIMENTO. NÃO VERIFICADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisões que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente, concederam em parte a tutela provisória requerida. Agravo interno interposto em face da decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se (i) se o Juízo de origem é competente para julgar o feito; (ii) se há interesse de agir dos autores/agravados; (iii) se houve descumprimento da liminar parcialmente deferida na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do efeito suspensivo recursal resta condicionado à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
3.1. No caso em análise, presentes tais requisitos, deferido o efeito suspensivo.
4. A celebração da cláusula compromissória arbitral não é óbice à concessão da tutela provisória pelo Poder Judiciário, por expressa autorização legal, observada, contudo, a cessação da sua eficácia caso o Juízo arbitral não seja instaurado no prazo de 30 (trinta) dias, além da possibilidade de revisão da tutela pelo Juízo arbitral.
5. A ausência de interesse de agir se reputa manifesta somente quando o provimento jurisdicional não se reveste de qualquer utilidade, não é necessário ou ainda, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte.
6. No caso em tela, ante a discussão acerca do cabimento de indenização e de multa contratual, resta configurado o interesse de agir das agravadas, ante a utilidade e necessidade do processo, sendo claro que a questão acerca da efetiva existência ou não desses direitos é questão de mérito, a ser resolvida pela jurisdição competente.
7. O Juízo de primeiro grau proferiu a primeira decisão agravada, em que deferiu em parte a tutela de urgência para, dentre outros, “determinar que a requerida se abstenha de praticar quaisquer atos que impliquem violação da cláusula de exclusividade territorial da unidade Gilberto Salomão, notadamente a instalação de nova unidade própria ou franqueada no mesmo território, até ulterior deliberação judicial ou decisão arbitral”.
7.1. Em seguida, os autores denunciaram o descumprimento da decisão liminar pela requerida, por violação da cláusula de exclusividade territorial, tendo o Juízo de origem entendido pelo efetivo descumprimento.
7.2. No caso, não houve violação à cláusula de exclusividade territorial pela ré, já que o evento foi realizado fora da área territorial de abrangência da exclusividade.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.966/19, arts. 7o, § 1o; 22-A e 22-B.